Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712517-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA E SOUSA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA DA SILVA E SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JÚNIOR: “Diante da frustração da intimação de ID 182798405 e a constituição de advogado pela executada (ID 185408439), intimo-a, por publicação, para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação, conforme planilha de ID 171512868, acrescido de juros de mora, correção monetária e custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, bem como dos demais termos da decisão de ID 172311052. No mesmo prazo a parte executada poderá ofertar a impugnação que achar conveniente, tendo em vista o momento processual atual.” (...) “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 185705340. Sustenta a devedora a existência de contradição/omissão, sob o argumento de que não fora citada na fase de conhecimento e, por isso, não seria possível a intimação para pagamento voluntário do débito. Manifestação da embargada em ID 187961575. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Conforme consta no ID 155659238, a executada fora regularmente citada na fase de conhecimento, tendo sido declarada revel (ID 158484626). Assim, regular a sua intimação para pagamento voluntário do débito constituído pelo título executivo judicial. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, prossiga-se com o determinado em ID 172311052” A Agravante sustenta que a citação foi recebida por terceiro estranho ao processo. Ressalta que não assinou o aviso de recebimento. Conclui que, ante a irregularidade da citação, deve ser devolvido o prazo para embargos à monitória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 57375309 e 57375310) É o relatório. Decido. A citação foi realizada no endereço que consta do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (fls. 16/23 e 36 ID 57375312), mas o contrato de locação de fls. 21/28 ID 57375315 sinaliza que, a esse tempo, a Recorrente residia em outro endereço. A assinatura e o número do RG que constam do AR (fl. 36 ID 57375312) não coincidem com a assinatura e o RG que constam da procuração, do contrato de locação e do documento de identidade de fls. 20 a 30 ID 57375315. Verossímil, portanto, a arguição de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator